Tribunal: TJES
Processo: 5016508-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016508-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: LEAL CURSOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. EMISSÃO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. EMENDA À INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o pronunciamento acerca da inversão do ônus da prova tenha ocorrido apenas na sentença, compete à parte autora demonstrar a existência da relação jurídica alegada, não sendo razoável impor à empresa a produção de prova negativa, de natureza diabólica. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada;

2. O pedido de substituição do polo passivo não foi formulado pelo autor, que, mesmo após a preliminar de ilegitimidade passiva e o reconhecimento da ilegitimidade da União, optou por manter a empresa no polo passivo, não havendo nulidade a ser reconhecida;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5016508-30.2021.8.08.0024

Apelante: Lúcio Giovani Santos Bianchi

Apelado: Jacson Leal Custório - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Lúcio Giovani Santos Bianchi contra a sentença de ID nº 7533479, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil, ajuizada em face de Leal Cursos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou o apelante/autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Trata-se de apelação cível interposta por Lúcio Giovani Santos Bianchi contra a sentença de ID nº 7533479, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil, ajuizada em face de Leal Cursos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou o apelante/autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 7533483).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento do direito de defesa

O apelante questiona o pronunciamento sobre a inversão do ônus da prova somente após a fase de instrução, o que, alega, teria lhe causado prejuízo.

Embora o magistrado não tenha se pronunciado oportunamente, o contexto dos autos demonstra que a inversão não se justificaria, pois o ponto controvertido, limitado à existência de relação jurídica, colocaria a empresa na posição de produzir prova diabólica, ou seja, provar fato negativo.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Para tanto, sustenta o apelante, em síntese, que: (a) o juízo deveria tê-lo intimado para emendar a inicial e substituir o polo passivo, diante da alegada ilegitimidade da parte ré; (b) a sentença desconsiderou os princípios da cooperação, economia e efetividade processual; (c) seria admissível a emenda da inicial mesmo após a contestação, conforme jurisprudência do STJ.

Não obstante os argumentos apresentados, verifica-se que, embora o apelado tenha suscitado a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 75335445, págs. 5-10), o recorrente não requereu a emenda da petição inicial. Ao contrário, refutou a preliminar (IDs 7533446, págs. 11-15, e 7533447, págs. 1-10), a qual foi rejeitada pelo magistrado (ID 7533459).

Na audiência, as partes requereram o julgamento antecipado da lide, renunciando expressamente à produção de provas (ID 75333475), de modo que não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Na ocasião, inclusive, ratificou-se a ilegitimidade passiva da União, anuída pelo recorrente, que, entretanto, insistiu na manutenção da empresa Leal Cursos no polo passivo, sem requerer sua substituição.

A sentença foi clara ao reconhecer a ausência de prova quanto à existência de relação jurídica entre o autor e a parte ré, tampouco de indícios mínimos de vínculo contratual referente ao curso de pós-graduação, que teria ocorrido entre os anos de 2003 e 2004.

A documentação apresentada pela parte autora restringe-se a supostas mensagens eletrônicas, sem comprovação de autenticidade. Ademais, a empresa demandada foi constituída apenas em 2012, conforme demonstrado nos autos.

Ressalte-se ainda que os documentos indicam que a atividade da empresa ré está voltada à oferta de cursos livres de informática, não sendo instituição de ensino superior credenciada pelo MEC, conforme evidenciado em nota técnica do órgão Federal.

Diante disso, inexistindo prova da contratação, da prestação de serviços educacionais ou da obrigação legal da ré de emitir diploma de curso de pós-graduação, não há como reconhecer a pretensão deduzida na inicial, tampouco configurar responsabilidade civil por danos materiais ou morais.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo sua inexigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.